Tribunal: TJSP
Processo: 1037062-10.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Falha caracterizada – Contradição a respeito da juntada do processo administrativo, cuja eliminação não afasta a nulidade do laudo pericial porque não oportunizada a manifestação do assistente técnico da municipalidade – Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Falha caracterizada – Contradição a respeito da juntada do processo administrativo, cuja eliminação não afasta a nulidade do laudo pericial porque não oportunizada a manifestação do assistente técnico da municipalidade – Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos acolhidos, sem efeito infringente.